Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704864-19.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ADMILSON PEREIRA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifico que foi realizado equivocadamente novo juízo de admissibilidade do recurso especial após a interposição do agravo em recurso especial. Dessa forma, revogo a decisão de ID no 38311766, porquanto realizada após a exaurimento da competência desta Presidência. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 38830059, visto que restou prejudicado com a revogação da decisão de ID no 38311766, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC, para análise dos agravos interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005